Tribunal: TJSP
Processo: 1042853-51.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA. Reconvenção julgada improcedente. Sentença que não reconheceu relação do pleito reconvencional com o pedido da ação principal. Insurgência do réu. Acolhimento. Sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, sem apreciar o mérito. Ausência de fundamentação. Impugnação da monitória que enseja o rito ordinário. Aplicação do Súmula 292 do E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA. Reconvenção julgada improcedente. Sentença que não reconheceu relação do pleito reconvencional com o pedido da ação principal. Insurgência do réu. Acolhimento. Sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, sem apreciar o mérito. Ausência de fundamentação. Impugnação da monitória que enseja o rito ordinário. Aplicação do Súmula 292 do E STJ. Conexão entre os pedidos. Reconvenção que também está consubstancia em cheque com força executiva prescrita. Julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC. A ausência de indicação do beneficiário não constitui irregularidade capaz de desqualificar a força monitória do cheque. O apelado não nega a emissão dos títulos, tampouco suscita ocorrência de eventual vício de consentimento ou existência de mácula nas causas subjacentes. Cheques regulares de acordo com os requisitos enumerados no artigo 1o da Lei 7.357/85.

Recurso provido.